Tribunal: TJPA
Processo: 0804747-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804747-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR NEVES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: habeas corpus liberatório. crimes do artigo 33 e 35 da lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada negativa de autoria e desclassificação para o delito previsto no §4º do art.33 da lei 11.343/06. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita do
writ
. constrangimento ilegal por ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar. crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. quantidade ínfima de droga. paciente com qualidades pessoais favoráveis. procedência. encarceramento que não se mostra necessário. suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal evidenciado. ordem conhecida e concedida para substituir a custódia por medidas cautelares a serem impostas pelo juízo a quo, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico. decisão unânime.

1.

Não é cabível, na estreita via do
writ
, proceder ao aprofundado reexame de fatos e provas para apreciar o pleito de ausência de autoria e de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecentes;

2.

O paciente é acusado da prática do crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 180,
caput,
do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, preso em flagrante no dia
13/05/2021, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 14/05/2021, sem que o juízo
a quo
justificasse sua necessidade, configurando constrangimento ilegal;

3.

A quantidade ínfima da droga apreendida, 16 (dezesseis) petecas de pedra óxi, pesando o total de 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e duas miligramas) e 01 (uma) uma porção de erva, conhecida vulgarmente como maconha, pesando 0,739g (setecentos e trinta e nove miligramas), não justifica a imprescindibilidade da custódia preventiva. Vale ressaltar
que a conduta perpetrada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça.

Outrossim, deve-se levar em conta a situação atual de pandemia decorrente do COVID 19, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte;

4.

As condições pessoais favoráveis do agente, no caso, indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fins acautelatórios pretendidos;

5.

Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia por medidas cautelares a serem impostas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Ex. Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 15 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
VICTOR NEVES SOARES,
denunciado pela prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 180,
caput
do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90, preso em flagrante com 16 (dezesseis) petecas de Pedra Óxi e 01 (uma) uma porção de m
aconha, em 13/05/2021, tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia 14/05/2021,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Igarapé-Açú.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva durante a Audiência de Custódia, contudo, na mesma ocasião o juízo coator concedeu liberdade provisória aos demais acusados.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) risco de contágio de COVID-19; b) desclassificação para o delito previsto no §4º do art.33 da Lei
11.343/06; c) ausência de justa causa para a medida extrema, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.
Requer, por fim, a revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 13/05/2021, por volta de 05h00min, no município de Igarapé-Açú, Carlos Eduardo Reis dos Santos subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, bens da vítima Erica Costa Paz. Em seu depoimento em sede policial, Carlos Eduardo Reis dos Santos confessou a autoria delitiva, informando que além de ter subtraído os pertences da vítima, trocou os bens por substâncias entorpecentes com o ora paciente, de quem sempre compra drogas, indicando onde estariam os bens subtraídos. A Polícia Militar, ao tomar conhecimento sobre a comercialização de substâncias entorpecentes na residência indicada, empreendeu diligências até o local, onde encontrou o coacto, o acusado Jhonata Silva Barros e a adolescente R. C. T. Além dos bens furtados, foram encontradas
16 (dezesseis) petecas de Pedra Óxi e 01 (uma) uma porção de maconha
, razão pelo qual foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Na análise do flagrante, o juízo
a quo
concedeu a liberdade à Jhonata e converteu a prisão do paciente em preventiva.

DO PLEITO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO §4º DO ART.33 DA LEI
11.343/06

Não é cabível, na estreita via do
writ
, proceder ao aprofundado reexame de fatos e provas para apreciar o pleito de ausência de autoria e de desclassificação da conduta de tráfico para
a de uso de entorpecentes.

DA DESNECESSIDADE E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, POR SE TRATAR DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
E DA SUFICIÊNCIA DAS MEIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ALÉM DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID 19

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de estarem presentes os seus requisitos e pressuposto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
:

Cumpre observar que o
referido decreto
se baseou em elementos concretos e idôneos - gravidade do delito, evidenciada pela forma de fracionamento, natureza e alto poder viciante das drogas apreendidas, além da considerável quantia encontrada na residência do coacto. Quanto à aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, entendeu “ser ineficaz, já que não foi
possível inibir a prática do crime”.

Essa última assertiva, entretanto, não restou satisfatoriamente motivada, uma vez que o magistrado não logrou afastar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Ademais, verifica-se que a quantidade da droga apreendida, qual seja:
16 (dezesseis) petecas de pedra óxi, pesando o total de 6,872g (seis gramas e oitocentos e setenta e duas miligramas) e 01 (uma) uma porção de maconha, pesando 0,739g (setecentos e trinta e nove miligramas),
não é suficiente para fundamentar o convencimento em torno da periculosidade do agente, até mesmo levando-se em conta que a conduta perpetrada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça.

Outrossim, deve-se levar em conta
a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a prisão preventiva ainda mais excepcional.

Vale ressaltar que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP.

Nessa esteira, de acordo com o disposto no artigo 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

Avaliando as circunstâncias do fato concreto, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta do paciente, mister substituir a prisão cautelar pelas medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para fins de se garantir a ordem pública, uma vez que se mostram suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal, sobretudo, ao considerar que a quantidade de droga apreendida é ínfima, além da primariedade do paciente e qualidades pessoais favoráveis.

No mesmo sentido é o que tem estabelecido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte, respectivamente,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINARES. NULIDADES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA
.

1. As teses atinentes à ilegalidade da entrada dos policiais militares na residência do paciente, bem como de vício do decreto prisional pela ausência de realização de audiência de custódia, não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão impugnado. Nessa toada, fica obstada a análise dessas alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Na espécie, o decreto prisional não se encontra desprovido de motivação concreta, pois foi registrada a existência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o agente, no momento da sua prisão em flagrante, estava em gozo de liberdade provisória por crime de igual natureza, bem como destacou-se a quantidade de drogas e munições apreendidas junto ao paciente.

4.
Todavia, o delito supostamente praticado pelo agente foi o de tráfico de drogas, ou seja, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra pessoa, tal como aquele pelo qual se encontrava em liberdade provisória quando da custódia em flagrante, e a quantidade de entorpecentes e de munições apreendidos na sua posse não se mostra excessiva, qual seja, 30g (trinta gramas) de cocaína, 40g (quarenta gramas) de crack e 8 munições calibre .38
.

5.
"Ademais, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para casos como o presente, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade da conduta e uma periculosidade acentuada do agente, como é o caso dos autos" (AgRg no RHC n. 127.250/PR, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 8/9/2020, DJe 14/9/2020)
.

6.
Assim, as particularidades do caso, sobretudo a quantidade de droga apreendida, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa
.

7. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.” (HC 652.933/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (43G DE MACONHA).
PACIENTE QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (43 gramas de maconha). Assim, "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).

4. Por fim, anotação de ato infracional na adolescência, por si só, não fundamenta a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o resultado acautelatório.

5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo processante”
. (HC 617.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

“HABEAS CORPUS: Art. 33 da Lei nº 11/343/2006 - Flagrante Convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Inidôneo -
A pequena quantidade de droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva, não justificando a decisão ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem público - Aplicação de Medidas Cautelares - Cabimento - Precedentes do STJ e STF. Ordem concedida
. Decisão Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada”. (1693724, 1693724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02).

Diante do exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do presente
writ
e concedo a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, a critério do juízo de primeiro grau, com exceção da fiança e do monitoramento eletrônico, vez que inexistente na Comarca, se
por al
não estiver preso.

É o meu voto.

Belém. (PA), 15 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2021